Tribunal: STF
Processo: HC 270292
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE  CONDENAÇÃO DO PACIENTE APENAS COM ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA ESTABELECIDO EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA PELA SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.3.2026, por Jucelly Lopes Costa, advogada, em benefício de Rafael Florêncio Matias, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.3.2026, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.070.586, Relator o Ministro Sebastião Reis:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. LATROCÍNIO TENTADO. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INDEFERIMENTO LIMINAR. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT PARA REVISÃO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, quando utilizada, indevidamente, para revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível. Precedente. 
2. Hipótese em que não há ilegalidade manifesta no afastamento da prescrição, porquanto o Tribunal de origem consignou a suspensão do processo e do prazo prescricional em razão de citação por edital, nos termos do art. 366 do CPP, com retomada apenas após a citação pessoal, concluindo pela inexistência de prescrição. 
3. Inviável o reconhecimento de excesso de prazo pela longa duração do processo, pois a suspensão processual decorrente do art. 366 do CPP impede a caracterização de constrangimento ilegal, ao interromper a fluência dos prazos processuais e afastar a alegação de demora injustificada. Precedente. 
4. Agravo regimental improvido”.
 
2. A impetrante insurge-se contra a condenação do paciente pela prática do delito de latrocínio tentado, sob o argumento de que essa condenação teria sido “construída, essencialmente, com ausência do contraditório e ampla defesa, com mera repetição do que foi alegado em fase de inquérito policial”.

Ressalta que a contrariedade ao “inciso LV dá-se pelo fato de que as provas colhidas no bojo do inquérito policial não foram corroboradas em sede judicial, com o devido contraditório e ampla defesa”, e que o depoimento do paciente, prestado no curso do inquérito, não teria sido corroborado por provas produzidas em juízo, pois ele, nessa fase, teria ficado em silêncio e a prova testemunhal não teria confirmado a sua presença no momento do crime.
Alega contrariedade ao princípio constitucional da duração razoável do processo, disposto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, por que a ação penal teria se alongado por mais de onze anos.

Sustenta ainda ter havido a prescrição da pretensão punitiva, nestes termos:
“(...) No caso em questão é cabível a Prescrição Punitiva, levando em consideração o recebimento da denúncia em 26 de julho de 2013, sendo sentença condenatória somente prolatada em 16 de maio de 2024, visto que houve a suspensão do processo de 20/05/2014 a 27/01/2017. 
Sendo assim, entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu lapso de 11 (onze) anos e 3 (meses), evidenciando morosidade estatal incompatível com o princípio da razoável duração do processo. 
Embora a pena definitiva transitada tenha sido de 13 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado, deve-se analisar os contornos fáticos do caso, como a desclassificação da conduta para roubo circunstanciado, cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa 10 (dez) anos de reclusão. 
Somando-se isso o fato de que se trata de crime tentado, autoriza-se a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II e Parágrafo único do Código Penal. 
(...) Tal fator impacta diretamente a pena, reduzindo seu parâmetro para o cálculo prescricional. 
Diante do apresentado, verifica-se que o Estado manteve o paciente submetido à persecução penal por de 11 anos e 3 meses entre marcos interruptivos relevantes, em uma situação que se mostra incompatível com os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo”. 

Assevera também que o percentual de redução, em razão da tentativa, deveria ser o máximo de dois terços, pois o risco de morte da vítima seria reduzido na espécie.
Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) 1. Primeiramente, a concessão da medida liminar, reconhecendo a prescrição e com a expedição de mandado de prisão até o julgamento integral do presente writ; 
2. Em sendo negado o pedido liminar, requer a aplicação da fração máxima (2/3) descrita no art. 14, parágrafo único do CP, com a consequente diminuição da pena”. 
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

 3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. O paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG, na Ação Penal n. 0069464-76.2013.8.13.0145, às penas de quatorze anos e quatro meses de reclusão e dezenove 
dias-multa, pelo delito de latrocínio tentado.

Contra essa sentença, a defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal n. 1.0000.24.469341-2/001, à qual a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento para reduzir as penas do paciente para treze anos e quatro meses de reclusão e dezoito dias-multa, em razão do aumento do percentual de diminuição por conta da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, mantido o regime inicial fechado. Entretanto, foram afastadas a alegação de que a condenação estaria baseada apenas em elementos de prova da fase do inquérito policial; a contrariedade ao princípio constitucional da duração razoável do processo; e a pretensão de aplicação do percentual de diminuição em razão da tentativa no máximo.  Consta desse acórdão;
“(...) Razão não assiste à Defesa para alegar que condenação teria se baseado exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, em contrariedade ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Todos os depoimentos e provas foram devidamente judicializados, motivo pelo qual se oportunizou ao Apelante o exercício da Ampla Defesa e do Contraditório. 
Há que se considerar que o Código Penal não estabeleceu hierarquia entre provas, de modo que, desde que licitamente produzidas, qualquer prova é lícita para embasar a convicção do Julgador. Portanto, se, no cotejo de provas, as indiciárias revelam maior robustez e plausibilidade, isso se deve ao seu intrínseco valor. 
A condenação embasada no depoimento do Adolescente e no Interrogatório do Apelante, ambos colhidos na fase policial, não violou o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, mas decorreu da maior plausibilidade dessas provas. Ademais, a condenação também se apoiou no depoimento, em Juízo, dos Militares e da Testemunha Matheus Machado Sobrinho, colega de trabalho da Vítima, e que presenciou os fatos.  
Haja vista que as provas de acusação compõem narrativa coesa e harmônica a respeito dos elementos de autoria e materialidade, há de se confirmar a condenação do Apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, segunda parte (na redação da Lei 8072/90), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.
(...) Os fatos ocorreram em 05.12.2012 e a Denúncia foi oferecida em 23.07.2013, após 08 meses, do que se constata a diligência dos Órgãos de Investigação e Acusação.
O trâmite do feito e o decurso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, foram sobrestados em 21.05.2014, haja vista que o Apelante se encontrava em local não sabido (doc. 14, p. 04). O feito voltou a tramitar e os prazos voltaram a fluir em 27.01.2017 em razão da citação pessoal (doc. 15, p. 16). 
A demora do processo, a par da natural complexidade do feito, também foi determinada por circunstância oponível ao próprio Apelante, que, por se encontrar em local não sabido, motivou a suspensão do trâmite. Não obstante, o feito voltou a fluir e foi sentenciado dentro do prazo legal, razão por que não se observa violação ao princípio da razoável duração do processo. 
Noutro giro, a aplicação e execução da sanção prevista no preceito secundário do tipo penal decorre do princípio da legalidade, razão por que não dispõe o Julgador, salvo em hipóteses expressamente previstas, que não se aplicam à espécie, da discricionariedade de eximir o condenado dos rigores da norma penal. 
A ausência de novos crimes durante o trâmite da ação penal não constitui fundamento legal para que a pena não seja aplicada.
(...) – Da Fração Minorante pela Tentativa 
Subsidiariamente, requer a modificação da fração relativa à Minorante da Tentativa para 2/3 (dois terços). 
Novamente, sem razão. 
Ao fixar a fração de diminuição pela Tentativa, o Julgador deve levar em conta o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais próximo o agente estiver da consumação do crime, menor será a redução (Precedente: Apelação Criminal 1.0079.16.025347-6/001, Des.(a): Rel(a) Edison Feital Leite, julgamento em 22/08/2017, publicação da súmula em 29/08/2017). 
Na espécie, a Minorante incidiu em 1/3 ao fundamento de que 
‘[...] faltando tão somente o resultado morte para a consumação do delito, fato que se aproximou de maneira excepcional, visto que a vítima sofreu uma perfuração no intestino, ficou internada por diversos dias e foi necessária a realização de uma cirurgia para salvá-la.’ (r. Sentença, doc. 45).
Com efeito, no dia dos fatos, o Adolescente, em unidade de desígnios com o Apelante, após subtrair dinheiro ao posto de gasolina, disparou contra a Vítima e evadiu-se do local. 
A teor do Laudo de Exame Indireto (doc. 11, p. 09/15), a Vítima sofreu lesão grave (perfuração intestinal), que resultou em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias. 
Portanto, no que concerne à conduta, foram praticados todos os para a produção do resultado, que somente não se consumou devido à rápida ação dos profissionais da saúde. O Policial Militar Diogo Soares Gomes, ouvido sob o crivo do contraditório (PJe Mídias), ressaltou que, ao chegarem ao local dos fatos, a vítima estava sendo socorrida por um médico da polícia à paisana. 
Vale frisar que o avanço do iter criminis deve acompanhar, proporcionalmente, as frações de redução pela Minorante do art. 14, inciso II, do Código Penal. 
Por essa razão, a fração de diminuição pela tentativa deve ser mantida em 1/3 (um terço), nos termos da r. Sentença, porquanto proporcional ao iter criminis percorrido”.

Esse acórdão foi mantido no Superior Tribunal de Justiça com o julgado objeto da presente impetração, no qual foi afastada a pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, além de mantido o não acolhimento das alegações da defesa apresentadas em segunda instância:
“(...) não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois: 
a) quanto à prescrição, o Tribunal de origem afastou a tese ao registrar que o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos em razão de citação por edital (art. 366 do CPP), com retomada após a citação pessoal, concluindo pela inexistência de prescrição (fl. 99). Assim, a pretensão defensiva, ao sustentar que a suspensão seria automática e que haveria necessidade de controle constitucional para afastar a suspensão e reconhecer a prescrição (fl. 109), não evidencia, por si, ilegalidade manifesta apta a superar o óbice do indeferimento liminar, especialmente diante da moldura fática assentada no acórdão impugnado e da disciplina jurisprudencial acerca da suspensão do prazo prescricional na hipótese do art. 366 do CPP; e 
b) em relação ao alegado excesso de prazo pela longa duração do processo, também sem razão, pois a suspensão do processo impede a caracterização de constrangimento ilegal, não caracterizando demora injustificada. Nesse sentido: HC n. 927.056/RJ, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19/11/2024”.

5. Como destacado nas instâncias antecedentes, diferente do alegado na inicial da presente impetração, a condenação do paciente não está baseada apenas no que “foi alegado em fase de inquérito policial”, em contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Como evidenciado nestes autos eletrônicos, todos “os depoimentos e provas foram devidamente judicializados, motivo pelo qual se oportunizou ao Apelante o exercício da Ampla Defesa e do Contraditório”, e a “condenação também se apoiou no depoimento, em Juízo, dos Militares e da Testemunha Matheus Machado Sobrinho, colega de trabalho da Vítima, e que presenciou os fatos”.  
 
6. Para rever o afirmado nas instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas segundo as quais a condenação do paciente pela prática do delito de latrocínio tentado está corroborada pelas provas lícitas constantes do conjunto probatório produzido no curso da ação penal na origem. Essa conclusão não poderia ser adversada sem o prévio e necessário reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E A CAUSA DE AUMENTO DO INC. V DO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.220-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.5.2024).
 
“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 219.977-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 21.11.2022). 
 
7. Quanto à alegação de contrariedade ao princípio constitucional da duração razoável do processo, melhor sorte não assiste à impetrante.

Como ressaltado nas instâncias antecedentes, os “fatos ocorreram em 05.12.2012 e a Denúncia foi oferecida em 23.07.2013, após 08 meses, do que se constata a diligência dos Órgãos de Investigação e Acusação”. Ademais, o “trâmite do feito e o decurso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, foram sobrestados em 21.05.2014, haja vista que o Apelante se encontrava em local não sabido (doc. 14, p. 04). O feito voltou a tramitar e os prazos voltaram a fluir em 27.01.2017 em razão da citação pessoal”. 

Foi demonstrado que a “demora do processo, a par da natural complexidade do feito, também foi determinada por circunstância oponível ao próprio Apelante, que, por se encontrar em local não sabido, motivou a suspensão do trâmite”, e que, apesar dessa circunstância, “o feito voltou a fluir e foi sentenciado dentro do prazo legal”.

Os documentos constantes desta impetração não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do processo na origem. 

8. Quanto à pretensão de incidência do percentual máximo de dois terços para a redução da pena em razão da tentativa, foi assentado, nas instâncias antecedentes, terem sido “praticados todos os para a produção do resultado, que somente não se consumou devido à rápida ação dos profissionais da saúde. O Policial Militar Diogo Soares Gomes, ouvido sob o crivo do contraditório (PJe Mídias), ressaltou que, ao chegarem ao local dos fatos, a vítima estava sendo socorrida por um médico da polícia à paisana”.

O percentual de redução de um terço foi aplicado sob o fundamento de ter faltado “tão somente o resultado morte para a consumação do delito, fato que se aproximou de maneira excepcional, visto que a vítima sofreu uma perfuração no intestino, ficou internada por diversos dias e foi necessária a realização de uma cirurgia para salvá-la”. Para decidir de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem e concluir que a conduta praticada não teria chegado bem próximo da consumação do crime, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. INVASÃO DO DOMICÍLIO DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS APTOS A INCREMENTAR A PENA BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO FIXADA COM BASE NO ITER CRIMINIS. POSSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. (...) A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente’ (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em
sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido” (HC
n. 212.461-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.3.2023).

Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelas instâncias antecedentes não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (por exemplo, RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).   

9. Razão jurídica também não assiste à impetrante com relação à pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Como afirmado no julgado objeto da presente impetração, “o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos em razão de citação por edital (art. 366 do CPP), com retomada após a citação pessoal”. Concluir de forma diversa e entender que, apesar da suspensão, teria havido a prescrição da pretensão punitiva demandaria reexame de fatos e de provas para constatar essa circunstância diante dos marcos interruptivos, ao que não se presta o habeas corpus.

10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 6 de abril de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora